Tribunal: STF
Processo: HC 199773
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO. CRITÉRIO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES. RELATIVIZAÇÃO. DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. INDEFINIÇÃO DO NÚMERO EXATO DE CRIMES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. LONGO PERÍODO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (eDOC.10)
    Busca-se em suma a decretação de “NULIDADE ABSOLUTA da sentença prolatada em sede de STJ, e aplicando-a no caso em comento nos termos do artigo 564 incisos III e IV do CPP”, haja vista que “a defesa opôs Embargos de Declaração, que para surpresa da defesa, os referidos Embargos protocolado TEMPESTIVAMENTE aos dias 19/02/2018 tais embargos NÃO FORAM JUNTADOS nos autos, NÃO FORAM APRECIADOS pelo Superior Tribunal até o dia de hoje.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, o impetrante alega ter oposto, tempestivamente, embargos declaratórios no STJ, mas não colaciona aos autos qualquer documento que comprove a efetiva protocolização do incidente. 
    Não bastasse, ao que tudo indica a insurgência deduzida não foi apreciada pela instância antecedente, a indicar também, no ponto, a existência de supressão de instância. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente